Tribunal: TJBA
Processo: 8058675-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8058675-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALAN VIEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MANUELA BARBOSA PIRES, ANDERSON JOSE MANTA CAVALCANTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE E AUTORIA

COMPROVADAS.
QUALIFICADORAS RECONHECIDAS.
PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

-
Apelação criminal interposta por
Alan Vieira Santos
, com defensor constituído, contra sentença oriunda da decisão do
Conselho de Sentença
, proferida pelo
2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA
, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I, III e IV, e art. 121, §2º, incisos III e IV, combinado com art. 14, II, do Código Penal
, por dois homicídios (um consumado e dois tentados), em razão de disparos de arma de fogo praticados em
4 de outubro de 2021
, contra
Leneilson
Sales de Jesus, Alice
Kaylane
Sento Sé Jambeiro de Jesus e Andressa dos Santos
.

-
O Tribunal do Júri, ao votar os quesitos, reconheceu por unanimidade (4 votos) a
materialidade e autoria
dos crimes, rejeitando as teses defensivas de negativa de autoria e absolutórias, e admitiu as qualificadoras de
motivo torpe, perigo comum e utilização de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em analisar:

(i) o conjunto probatório comprova a materialidade e autoria dos crimes. (
ii
) a aplicação das qualificadoras pelo Conselho de Sentença está correta. (
iii
) a pena aplicada, considerando concurso formal de crimes, individualização, e circunstâncias judiciais, respeita os princípios constitucionais da proporcionalidade, individualização da pena e motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A materialidade restou demonstrada pelo Laudo de Exame Necroscópico (Id. 46980756) e pelos Laudos de Lesões Corporais (Ids. 77074463 e 77074464). A autoria encontra-se evidenciada nos relatos firmes e coerentes das vítimas sobreviventes e testemunhas, que confirmaram os disparos e a conduta do apelante.

- O Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF), analisou criteriosamente o conjunto probatório, reconhecendo a materialidade e a autoria do crime. A palavra das vítimas, corroborada pelas provas periciais e testemunhais, assume especial relevância e não pode ser descartada.

- Quanto às qualificadoras (motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa), restou comprovado que o Apelante retornou ao local do crime de forma planejada, portando arma de fogo, utilizando veículo diverso, demonstrando claro intento de atentar contra a vida humana, reduzindo a possibilidade de defesa das vítimas.

- A alegação de desproporcionalidade e bis in idem não merece prosperar, pois a pena-base foi fixada considerando a culpabilidade isoladamente, sem sobreposição das qualificadoras, respeitando os princípios da individualização e proporcionalidade da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8058675-30.2022.8.05.0001, D
O 2º JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA
,
em que figura como Apelante
ALAN VIEIRA SANTOS
, e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.